Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL PAGO À VISTA ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE DE UM CONVIVENTE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Se a parte requerida não demonstrou que o imóvel pago à vista foi adquirido, com a alienação de outro bem imóvel, este não pode ser considerado patrimônio particular em sub-rogação ao bem a ser partilhado, para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
5. Apelo conhecido e não provido.